Tribunal: TJES
Processo: 5003006-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-09

Ementa:
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO.

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
. ART. 33, CAPUT, ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 16, §1º, INCISO IV DA LEI 10.826/03
.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
3
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade da conduta e da periculosidade
d
o
agente
.
2.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
3
.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003006-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATEUS MARTINS SIPOLATTI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
pel
a

A
dvogad
a
Gislaine Leite Hubne
r
– OAB/ES
2
2.344
, em favor de
MATEUS MARTIN
S SIPOLATTI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da
1
ª Vara Criminal
de Serra
,
sob a alegação de que
o paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
para manutenção da prisão preventiva.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que
o
postulante seja post
o
imediatamente em liberdade
ou, subsidiariamente, que sejam fixadas as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal
.

Liminar indeferida,
conforme decisão
ID 25026
26.

Informações devidamente prestadas
(
ID 24908
80)
.

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID 2643914), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Fabio Vello Correa, opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
pel
a

A
dvogad
a
Gislaine Leite Hubne
r
– OAB/ES
2
2.344
, em favor de
MATEUS MARTIN
S SIPOLATTI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da
1
ª Vara Criminal
de Serra
,
sob a alegação de que
o paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
para manutenção da prisão preventiva.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que
o
postulante seja post
o
imediatamente em liberdade
ou, subsidiariamente, que sejam fixadas as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal
.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que
o
paciente foi pres
o
preventivamente pela
suposta
prática do
s
crime
s
previsto
s
no
art. 33,
caput
, art. 35,

caput
, c/c art.

40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/03
.

Conforme extrai-se dos autos, o suplicante,
em associação
com outros agentes, fora
m
encontrado
s
pel
a

P
olícia

Militar
em
r
esidência no bairro Barcelona, na cidade de Serra
,
e
m
posse de 09 (nove) buchas de maconha e 05 (cinco) papelotes de cocaína, preparadas e destinadas à mercancia, bem como possuíam 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira de calibre 12
e
01 (uma) pistola calibre 9
x19
, ambas com número de série ilegível, 03 (três) munições calibre .40 S&W, 24 (vinte e quatro) munições calibre 9mm Parabellum (9x19), 11 (onze) munições calibre 12 e 02 (dois) carregadores de pistola 9mm, tudo sem a devida autorização e em desacordo com a legislação, além de 01 (um) rádio comunicador.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que
tal medida
se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto

d
o
acusad
o

e gravidade das condutas
praticadas
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

N
esse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO E REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PELO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Hipótese em que a prisão cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois, além de o agravante ter sido preso em flagrante com 445g de maconha (e-STJ, fls. 52-53), ele "já se envolveu em atos infracionais e um furto" (e-STJ, fl. 35). 3. Segundo entendimento desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 663.706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada pelo Magistrado,
ao menos nesta análise perfunctória
, a manutenção da prisão preventiva
.

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE ARMA, MUNIÇÕES E BALANÇA DE PRECISÃO EM CASA DESABITADA, APARENTEMENTE DESTINADA À TRAFICÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). [...] (AgRg no HC 693.162/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
. ART. 33, CAPUT, ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 16, §1º, INCISO IV DA LEI 10.826/03
.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
3
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade
d
o
agente
.
2.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
3
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.